Tribunal: TJMT
Processo: 1028186-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028186-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIA MARTINS MIGUEL - CPF: 093.690.088-10 (ADVOGADO), MARIA ZULMIRA MARTINS MIGUEL - CPF: 609.770.008-34 (AGRAVANTE), EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 604.421.741-87 (AGRAVADO), DIONATAN JOSE HENRICH - CPF: 053.091.811-05 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARLEI MIGUEL (AGRAVANTE), MARIA ZULMIRA MARTINS MIGUEL - CPF: 609.770.008-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561 e 567, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL ACERCA DA TURBAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO “A QUO” OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo. (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID. Num. 192382199)
,
interposto por
ESPÓLIO DE ARLEI MIGUEL,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório c/c Medida Liminar no
1000418-39.2023.8.11.0031
,
aviada em face de
DIONATAN JOSÉ HENRICH e EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA
,
indeferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, o Agravante alega que “(...)
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Ação de Interdito Proibitório com pedido de Tutela de Urgência que tem por objeto a proteção dos Direitos Reais dos Agravantes sob a Fazenda Vale do Sonho III, bem como a proteção dos Direitos Difusos Ambientais”; que “(...) O Interdito proibitório com pedido de tutela de urgência foi ajuizado, face ao risco de invasão de sua propriedade e também danos à direitos individuais e difusos irreparáveis, além de evitar que os Requeridos tomassem não só a posse ilegal do imóvel, como também registrassem o georreferenciamento da área invadida vide ID 133553888 documento comprovando a tentativa de registro de georreferenciamento pelos invasores”; que “(...) A ora Agravante demonstrou em sua inicial e respectiva emenda que (i) exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, comprovada, há mais de 20 anos (ii) que trabalhou nas últimas décadas pela conservação e proteção de 80% do imóvel como Reserva Legal; (iii) que, em 12/07/2023 os Recorridos realizaram tentativa de invasão combatida pelos funcionários da Fazenda, conforme BO n.o 2023.195252 digitalizado às fls. 09 da exordial; (IV) Que os Agravados apresentaram requerimento junto ao INCRA, SIGEF para plotagem no perímetro da Fazenda Agropecuária Caracu (vide Ids 133553885, 133553887 e 133553888). (V) que desde então, os Agravados persistiram na tentativa de invasão, inclusive derrubando mata nativa da Reserva legal preservada da Fazenda do Agravante”.

Assevera que “(...) também juntou fotos do veículo invasor, com a placa identificadora, em sua propriedade. Também juntou fotos de documento de posse dos Recorrentes, referente a matrícula de no 36, que demonstra a intenção clara dos Agravados em realizar a ilegal plotagem em área que inclui parte da Fazenda do Agravante, com os seus nomes evidenciados em matrícula”; que “(...) Também juntou cópia assinada de Boletim de ocorrência que contatava invasão BO no 2023.195252”; que “(...) foi demonstrado que os Agravados tinham um histórico criminal vasto em exploração ilegal de madeira e danos ao Meio Ambiente, através do HISTORICO CRIMINAL DE EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA, (Processos no 0001277- 42.2017.8.11.0109, no 1000359-79.2021.8.11.0109, no 1000147- 87.2023.8.11.0109, no 0000848-17.2013.8.11.0109) e o Histórico CRIMINAL DE DIONATAN JOSÉ HENRICH (Processos no 0000464- 78.2018.8.11.0109, no 0000459-56.2018.8.11.0109, no 0001108- 55.2017.8.11.0109, no 0000819-25.2017.8.11.0109)” e que “(...) Some-se a isto, que houve relatos de que os Réus foram avistados na semana anterior da petição inicial (Entre 04/09/23 até 08/09/23), em companhia de outras pessoas, aparentemente armadas, o que vem causando enorme pânico nos colaboradores das Fazenda”.

Argumenta que, apesar da Juíza da Comarca de Marcelândia/MT, ter reconhecido a probabilidade do direito, entendeu ela por indeferir o pedido de tutela antecipada, pois não teria sido comprovada a turbação ou esbulho – que não havia prova de que realmente eram os requeridos que estavam dentro do imóvel, nem de que efetivamente realizaram algum requerimento junto ao INCRA”, dando azo a novo requerimento, com juntada de novos documentos, “(...) comprovando a tentativa dos requeridos de registrar junto ao INCRA o georreferenciamento que realizaram por ocasião da tentativa de invasão, constando seus nomes e documentos, ou seja, estão tentando aperfeiçoar documentalmente a invasão da área do Agravante”. E “(...) Mesmo assim, apesar das provas e dos esclarecimentos a d. Juiza não entendeu por assegurar o direito Real do Agravante, decidindo, sob ID 134453316, pela não concessão da tutela, apesar das novas evidências”.

Aponta que “(...) Frente a negativa de proteção judicial do direito real do Agravante e face a omissão da d. Juíza ocorreu que os Agravados novamente invadiram o imóvel e tiveram sucesso em desmatar área considerável, além de montar acampamento na propriedade do Agravante, conforme NOVO Boletim de ocorrência e imagens retiradas pela polícia federal no dia 20/11/2023”.

Defende o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência.

Requer, sem a ouvida da parte contrária, eis que preenchidos os requisitos legais DA TUTELA DE URGÊNCIA, e demonstrada a verossimilhança do direito pelos boletins de ocorrências e imagens, a concessão da tutela liminar pleiteada na exordial e respectivo aditamento.

O pleito liminar foi deferido.

Foram prestadas informações pelo Juízo “a quo”, oportunidade em que foi noticiada a manutenção da decisão agravada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste Recurso de Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de
Ação de Interdito Proibitório c/c Medida Liminar no 1000418-39.2023.8.11.0031,
aviada pelo ora Agravante ESPÓLIO DE ARLEI MIGUEL, em face de
DIONATAN JOSÉ HENRICH e EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA
,
indeferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.

Pois bem.

Tenho que o agravo não comporta o provimento perseguido.

É que, efetivamente, não há comprovação da turbação por parte dos Requeridos/Agravados.

Tal situação está satisfatoriamente tratada pelo Juízo “a quo”, em sede de cognição sumária, quando indeferiu o pleito. Vejamos:

“(...)
para o deferimento do pleito liminar, cabe ao autor provar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em análise aos autos, a probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados, que comprovam o exercício da posse pela parte-requerente, como Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel rural com área de 2.749,33 hectares (id. 128650292); matrícula do imóvel “Fazenda Vale do Sonho I” (id. 128650293); matrícula do imóvel “Fazenda Sumaúma e Fazenda Vale do Sonho” (id. 128650295); matrícula do imóvel “Fazenda Vale do Sonho II” (id. 128650296); matrícula do imóvel “Fazenda Bacuri” (id. 128650298).

Todavia, a turbação não restou comprovada, em que pese a alegação de que na data de 12/07/2023, o gerente da Fazenda Vale do Sonho, Sr. Romário, foi informado por um vizinho da propriedade que havia pessoas em uma caminhonete dentro da Fazenda Agropecuária Caracu ou Fazenda Vale do Sonho. Diante da informação, o funcionário se dirigiu até o local e constatou a presença de 03 (três) indivíduos que estavam fazendo trabalho de georreferenciamento de uma das fazendas dos Requerentes, a Fazenda Vale do Sonho III. Assim, expulsou os indivíduos do local e se dirigiu à Delegacia, onde realizou o B.O. n. 2023.195252.

Ainda, não obstante as alegações de que em 27/07/2023 os requeridos, ilegalmente, por meio de georreferenciamento virtual, apresentaram requerimento junto ao INCRA, SIGEF para a plotagem do perímetro da Fazenda Agropecuária Caracu ou Fazenda Vale do Sonho III, os autores não juntaram aos autos nenhum documento comprovando tais alegações.

Assim, não há nos autos nenhuma prova, de que realmente eram os requeridos que estavam dentro do imóvel, nem de que efetivamente realizaram algum requerimento junto ao Incra, não restando demonstrada a turbação ou esbulho do imóvel.

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE o PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, pelos motivos acima explicitados (...)”.

Tal tese foi confirmada em análise também do pedido de reconsideração, onde a Magistrada singular fez constar que não foram juntados documentos que comprovassem as alegações.

Foram lançados os seguintes apontamentos:

Não obstante o requerimento da parte-autora verifica-se que não há alteração da situação fática. Em que pese, foram juntados aos autos novos documentos, não restou evidenciado o direito requerido pelo autor.

Com efeito, os documentos de ids. 133553887 e 133553888, consistente em Memorial Descritivo em nome do requerido Emerson Cardoso de Oliveira, não traz nenhuma informação suficiente para demonstrar com segurança a tentativa de esbulho por parte dos requeridos, não sendo estes capazes de alterar a decisão anteriormente exarada.

Nos referidos documentos colacionados aos autos, não consta o número de nenhuma das matrículas das propriedades do autor, o tamanho total da área constante no Memorial Descritivo, de igual modo, não condiz com o tamanho das áreas das propriedades do autor, ainda, as coordenadas geográficas constantes em tais documentos não são as mesmas que constam nas matrículas das propriedades do requerente, bem como, o número do Código INCRA/SNCR também não é o mesmo dos constantes nas matrículas.

Ademais, o autor novamente mencionou que buscou ajuda policial e que confeccionou Boletim de Ocorrência pela turbação sofrida, entretanto não colacionou aos autos documentos comprovando tais alegações.

Sublinha-se que os argumentos invocados são os mesmos dos vincados na petição inicial, outrossim, os novos documentos trazidos aos autos, não modificam a situação fática, como já explanado, sendo abarcados pela decisão já proferida. Portanto, REJEITA-SE o pedido de reconsideração feito pelo requerente”.

Portanto, a decisão não merece reparos, devendo a análise documental e dos fatos ser aferida, quando da fase instrutória, pelo Juízo “a quo”, oportunidade em que será garantida a observância ao contraditório e à ampla defesa.

Em razão do exposto, considero pertinente a decisão recorrida, à luz do artigo 561 e 567, ambos do CPC.

A esse respeito, trago julgados deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo. (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA -

ARTIGOS 561 E 567, AMBOS DO CPC/15 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação de interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 561 e 567, ambos do CPC/15.

A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade do justo receio de ameaça de turbação ou esbulho.

Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados nos artigos 561 e 567, ambo, do CPC/15, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar possessória.- (N.U 1013416-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
revogo
a decisão liminar por mim anteriormente exarada neste feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024